Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-76.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000068-76.2018.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante LUIZ
DONIZETE BRAS MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-76.2018.8.26.0435 -Voto no
2
Voto no 49.627
Apelação Criminal no 0000068-76.2018.8.26.0435
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de PEDREIRA
Vara Judicial Ação Penal no 0000068-76.2018.8.26.0435
Apelante: LUIZ DONIZETE BRÁS MENDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Os apelantes foram denunciados como
incurso no artigo 155, §1o, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 2 de novembro de 2017, por volta de 3h30, no
interior da residência situada na rua César Dudri, n°28, bairro
Vila Nova, Pedreira, quando subtraiu 1 conversor de canais, 2
potes de sorvete, 1 queijo, 1 raspador de cabelo elétrico, 2
alisadores de cabelo, 3 latas de leite condensado, 5 frascos de
molho de tomate, 10 pacotes de bolacha recheada, 1 corrente de
ouro com brilhantes, 6 tinturas para cabelo, 3 anéis de ouro e
aproximadamente R$ 350,00 em dinheiro, pertencentes a
Wandirley Begalli Carvalho de Godoy. A ação foi julgada
procedente para condenar o réu a 1 ano, 9 meses e 23 dias de
reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa,
com a substituição da privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e limitação de final de semana (fls.
126-129).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição com fundamento na fragilidade probatória (fls.
155-161).
Contrarrazões do Ministério Público às
fls. 165-166.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-76.2018.8.26.0435 -Voto no
3
pelo não provimento ao recurso (fls. 174-177).
É o relatório
Segundo a inicial, o acusado se dirigiu à
residência da vítima, sua vizinha e, aproveitando-se do fato de
que era madrugada e de que a vítima estava dormindo no interior
da residência, ingressou no imóvel e passou a recolher os bens
descritos nos autos. Contudo, enquanto assim agia, a ofendida
acordou, ao notar que a luz de um dos quartos da residência
estava acessa. Assim, levantou-se e percebeu que as portas de
seu salão de beleza, aos fundos da casa, estavam abertas.
Avistou uma sombra em movimento e, em seguida, identificou o
acusado, vulgo “Zetinho”, como o furtador, reconhecendo-o por
fotografia na delegacia.
Nas duas ocasiões em que foi ouvido, o
acusado negou a autoria e afirmou, embora residisse próximo a
casa da vítima, estava evitando sair de casa à época dos fatos,
pois havia acabado de sair da cadeia e estava em sua residência
no dia do crime.
No extremo oposto, a vítima declarou sob
o crivo do contraditório que reconheceu com certeza o acusado,
tendo em vista que o conhece desde criança, pois costumava
cortar o cabelo dele. Afirmou que o acusado reside próximo a
casa dela e que é comum ele furtar as residências próximas.
Declarou ainda, que na data dos fatos, estava dormindo, quando
acordou ao notar que a luz de um dos quartos da residência
estava acessa. Ao se levantar percebeu que as portas de seu
salão de beleza, do carro, da cozinha e do guarda-roupa estavam
todas abertas, sem que ele tivesse rompido nenhuma fechadura,
momento em que gritou por socorro, contudo, o réu,
calmamente, deixou a residência. Por fim, alegou que diversos
objetos foram subtraídos: produtos alimentícios, mantimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-76.2018.8.26.0435 -Voto no
4
aparelhos usados em seu salão de beleza (máquina de cortar
cabelo, prancha, babyliss), além de valores e cheques que
estavam em sua bolsa e que nada foi recuperado.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima, porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento.
Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência
de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse
fé por essa situação. Além disso, não parece razoável que a
vítima fosse incriminar inocente, imputando-lhe o delito,
sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fosse
falsamente acusado, não se atina para o motivo que a levasse
a agir nesse sentido.
Depois, o apelante em seu interrogatório
alegou álibi: estava em sua casa na data e horário dos fatos.
Contudo, não produziu qualquer prova para confirmá-lo.
Assim, seguramente apontado como autor do crime pela
vítima, tinha o ônus de provar o álibi alegado, sob pena de se
tomar esse conjunto probatório como suficiente para a
condenação.
Saliente-se, ademais, que a certeza da
vítima no reconhecimento decorrera da circunstância de
conhecer o acusado desde a infância, bem como de ele residir
nas proximidades e, até mesmo, já haver prestado serviços de
cabeleireira a ele.
Portanto,
havia
prova
suficiente
para
acolhimento da pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-76.2018.8.26.0435 -Voto no
5
a base foi elevada na primeira fase por conta de maus
antecedentes (fl. 82), alcançando-se 1 ano, 2 meses e 11 dias-
multa. Depois, por conta da reincidência, elevou-se novamente a
pena, hipótese reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
(HC 391993 / SP), 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e
pagamento de 16 dias-multa. Na terceira fase, foi a pena elevada
em 1/3 por conta do repouso, restando como definitiva m 1 ano,
9 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Em que pese a reincidência, foi fixado o
regime aberto e substituída a carcerária.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator